Tribunal: TJDFT
Processo: 0719763-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719763-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FONTENELE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre o cabimento do agravo de instrumento interposto, haja vista que os atos praticados pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios ostentam natureza eminentemente administrativa, que não desafiam a interposição de recursos cabíveis em face de atos tipicamente judiciais. Brasília, 30 de junho de 2021 14:18:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator